Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022659-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGANTE), MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.005/0001-22 (EMBARGANTE), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (EMBARGANTE), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA NETA - CPF: 503.594.101-97 (EMBARGANTE), ALESSANDRA PAULA E SILVA - CPF: 487.765.481-04 (EMBARGANTE), LAERCE PEREIRA FILHO - CPF: 378.004.691-15 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (EMBARGADO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA

SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR É DETENTOR DE PARTE DO ACERVO PATRIMONIAL QUE FOI OBJETO DO TERMO DE CESSÃO, SEM A SUA ANUÊNCIA NEM RESERVA DA PARTE PROMETIDA – AUTOR PREJUDICADO PELA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS – LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR/IMPEDIR – QUESTÃO QUE AFETA DIRETAMENTE SUA ESFERA PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela empresa INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (“INBESP”), pela empresa MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME (“Matadouro”), por ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Viúva”), pelo ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, e pelos seus herdeiros CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Célia”), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA NETA (“Ana Maria Neta”) e ALESSANDRA PAULA E SILVA, e seu cônjuge LAERCE PEREIRA FILHO (“Alessandra e Laerce”), contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade de Negócio Jurídico
”

(Proc. no 1035932-14.2021.8.11.0002), ajuizada contra os agravantes e também contra a empresa SOLIMÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E PROTEÍNAS LTDA (“Solimões”) por MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI, deferiu pedido de antecipação da tutela “
para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos
” em função do qual a Matadouro, o Espólio e a Viúva, com anuência dos mencionados herdeiros, cederam à empresa Solimões, que é representada pelo sócio administrador da INBESP (Valeriano Francisco de Sales), “
a totalidade dos direitos
” reconhecidos pela sentença de procedência proferida nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse
” ajuizada pelos cedentes contra Luiz Carlos dos Santos e contra a INBESP (Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002), sob representação processual do autor/agravado, o advogado Marcelo Souza de Barros (cf. Id. no 70292042 dos autos de origem).

O grupo embargante/agravante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto aos
“termos do art. 503 do CPC pelo que restou efetivamente decidido no acórdão do RAC 1036985-30.2021.8.11.0002, assim como omite o precedente do STJ no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1.840.754/SP que lhe faculta apenas ação de rito ordinário para o arbitramento dos honorários ad exitum, ante a revogação do seu mandato”;
bem como, quanto às “
regras dos arts. 1.791, § único e 1.795 c/c 1.228, 1.314, 1.322 e 1.325, todos do Código Civil, e, os precedentes do STJ no julgamento do REsp 50.226 (que reconhece a validade da cessão de direitos pelas regras de condomínio, apenas conferindo direito de preferência de aquisição ao herdeiro suprimido) e do REsp 1.870.836/RS (que exige o prévio depósito judicial na ação que pretende o exercício do direito de preferência)”;
e também, quanto ao fato de que, “REALIDADE do acordo é totalmente diversa e representou ganhos expressivos sobre os valores de avaliação do imóvel documentados no processo 0002430-19.2012.8.11.0002, e, inclusive, face ao valor do conteúdo do proveito econômico representado pelo valor atribuído à causa da ação em 2012.”, o que
“afasta qualquer presunção de engodo ou algo parecido, como supôs equivocadamente o v. acórdão embargado”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo ao recurso efeito modificativo, “afastando a suspensão do Termo de Cessão de Direitos sub judice em face dos direitos reais e indenizatórios pertencentes à viúva-meeira Ana Maria Arruda de Paula que foram cedidos à empresa SOLIMÕES, que corresponde a 50% do direitos reais e indenizatórios dos autos do processo 0002430-19.2012.8.11.0002 que inclui 50% dos direitos reais do imóvel objeto da matrícula 40.233 do RGI da Comarca de Várzea Grande (MT)”, reconhecendo que

“
o Termo de Cessão de Direitos Hereditários do Espólio de Moacir Francisco de Paula sub judice é regulado pelas regras de Condomínio Indiviso, facultando à herdeira Regina Maria de Paula Zangarini apenas o exercício do direito de preferência, que, no entanto, não foi exercido no prazo decadencial de cento e oitenta (180) dias do ajuizamento da ação”
, e que “
o valor do imóvel no acordo contemplou também as benfeitorias não indenizáveis à INBESP somando o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e o valor total do acordo com a indenização por perdas e danos somou R$ 5.500.00,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), representando 2.083,33% acima do valor de avaliação do Banco do Brasil em 09/05/2011 e 1.375% acima do valor econômico da causa atribuído em 13/02/2012”
(cf. Id. no 159603671).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 161656688).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, os embargantes simplesmente repetem os mesmos argumentos contidos nas razões do agravo de instrumento, os quais já foram devidamente analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, com o único adicional de dizer, agora, que o julgado foi omisso porque aplicou interpretação e entendimento diverso daquele que julgam adequado à espécie.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, como se nos seguintes trechos:

(...)

A r. decisão agravada resumiu o contexto fático exposto na petição inicial e a fundamentação jurídica da pretensão autoral da seguinte forma:

“Aduzem que,
o autor Marcelo foi contratado para atuar como advogado dos requeridos Matadouro e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda, Espólio de Moacir Francisco de Paula e Ana Maria de Arruda Paula
no processo de no 0002430-19.2012.8.11.0002,
Ação de Nulidade
com outros pedidos, movida em desfavor de INBESP – Industria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda e outros, a qual
foi julgada procedente e confirmada em segundo grau
, sendo que
o Recurso Especial interposto pelo requeridos teve seguimento negado
, e
o processo está aguardando apenas a remessa ao STF
para análise do Recurso Extraordinário.

Alega que, o primeiro autor e os requeridos citados firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, em que ficou estabelecido que
os seus honorários seriam adimplidos com o correspondente a 25%
(vinte cinco por cento)
do total do proveito econômico
da ação, e se julgada procedente a ação
o contratado, ora autor, tornar-se-ia proprietário em condomínio de 25%
(vinte e cinco por cento)
do Matadouro
e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda,
bem como do imóvel objeto da disputa judicial
.

Entretanto, à revelia dos autores e em conluio,
os requeridos firmaram Termo de Cessão de Direitos, em que negociaram todos os direitos obtidos pela sentença que julgou a citada ação, cedendo-os à Corré Solimões Indústria e Comércio de Óleos e Proteínas Ltda.
, que tem como Sócio Majoritário e Administrador Valeriano Francisco de Sales que também é sócio majoritário e administrador da INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-Produtos de Origem Animal Ltda.

Os bens foram cedidos por R$5.500.000,00
(cinco milhões e quinhentos mil reais),
valor que os autores entendem ser vil
, pois o acervo patrimonial objeto da transação tem valor de mercado pelo menos 10 (dez) vezes superior ao valor do acordo, e segundo mencionado pelo advogado dos Apelantes/Recorrentes – ALAN VAGNER -, na sustentação oral quando do julgamento da apelação, os bens objeto da lide corresponde a R$100.000,00 (cem milhões de reais).
Os requeridos ingressaram com pedido de substituição processual perante a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça em favor da Ré Solimões, para que somente essa empresa seja admitida a executar a sentença.

Sustenta que o termo de cessão é nulo e ineficaz
, haja vista que:
transfere para terceiro estranho os direitos da ação e os imóveis
, autorizando inclusive a substituição processual;
negocia por preço vil os direitos dos Autores, que não participaram da transação
;
desacata o direito de preferência
; obriga a venda e assinatura de escritura de imóvel objeto de inventário sem autorização judicial;
torna exclusivo o direito de promover a execução da sentença
que se fez no processo 0002430-19.2012.8.11.0002
para terceiro estranho, que adquiriu ilegalmente os direitos da demanda
.

Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão da eficácia do Termo e Cessão de Direitos. No mérito, pleiteiam a nulidade do Termo de Cessão de Direitos. Alternativamente, requerem seja reconhecido e decretado o direito de preferência dos Autores na aquisição de todos os direitos que constam no Termo de Cessão de Direitos, mediante pagamento da importância de R$3.208.700,00, que corresponde a 58,34% do preço total do negócio jurídico (R$ 5.500.000,00)” –
cf. Id. no 70292042 - pág. 1/2 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
nas partes mais relevantes.

O MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo advogado Marcelo Souza de Barros e pela coerdeira Regina Zangarini sob os seguintes fundamentos:

“Visa a parte autora a suspensão da eficácia de Termo de Cessão de Direitos firmados entre os requeridos, sob a alegação de que é nulo por violar direito do copossuidor e coerdeira dos bens em litígio e por não observar preceito legal.

Da apreciação dos autos, verifica-se que o pedido formulado em sede tutela de urgência merece acolhimento.

A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra a realização de negócio jurídico entre as partes, conforme mencionado na exordial.

A existência do Termo de Cessão de Direitos firmado entre os requeridos e o pedido de substituição processual estão comprovados pelos documentos constantes nos id’s: 69865316 - pág. 36/37 e 69865317.

Por sua vez, o contrato de prestação de serviços constante no id. 69865307, evidencia que
o coautor Marcelo Souza de Barros e os requeridos Espólio de Moacir Francisco e Ana Maria de Arruda Paula firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum
, em
que acordaram que o pagamento dos honorários seria o correspondente a 25% do proveito econômico obtido
. E, a sentença e acórdãos encartados nos id’s. 69865309, 69865310 e 69865314, evidenciam o êxito na demanda patrocinada pelo causídico, ora requerente.

Nessa toada, em análise sumária das provas constantes nos autos,
o requerente demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão
, o qual segundo informou foi firmado sem a sua anuência nem reserva da parte que lhe havia sido prometido.

Outrossim,
conquanto o termo de cessão preveja a reserva
da fração de 16,68% do valor acordado
para pagamento do quinhão devido à herdeira e coautora Regina Maria de Paula Zangarini
, é certo que
em se tratando de bens pertencentes ao Espólio de Moacir e inexistindo consentimento de todos os herdeiros necessários
,
far-se-ia necessário a autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie
, bem assim
deveria ter se observado o direito de preferência
dos herdeiros na cessão de bens, segundo inteligência do art. 619, do CPC c/c art. 1.791 a 1.795 do CC. (...)

Nesse passo, ao que tudo indica, os requerentes não participaram da negociação havida nem se respeitou o percentual dos bens que já haviam sido dados em pagamento ao primeiro requerente pela prestação dos serviços, e havendo condomínio sobre os bens, não foi respeitado o direito de preferência dos requerentes na aquisição dos bens nem resguardado a parte dada em pagamento ao primeiro requerente.

Por sua vez, o perigo de dano repousa no fato de caso o acordo e termo de cessão seja homologado judicialmente, os autores sofrerão prejuízos e enfrentarão mais dificuldades em reaver o que de direito, haja visa que o termo de cessão não prevê o pagamento nos autos do inventário, mas diretamente aos cedentes/herdeiros, ao quais não dispõem de patrimônio senão o acervo de bens objeto desta lide.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica esta poderá ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos firmados pelos requeridos, conforme cópia constante no id. 69865317”
(cf. Id. no 70292042 - pág. 3/5 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
nas partes mais relevantes).

A insurgência recursal é fundada na veemente assertiva de que a decisão agravada adotou
“
dois pesos e duas medidas
” ao determinar a suspensão da eficácia do acordo de cessão de direitos, pois prestigiou “
o instrumento particular
(contrato de prestação de serviços advocatícios)
sem anuência de herdeiros
” em detrimento do termo assinado pela viúva, pelo Espólio por ela representado, e pela “
maioria absoluta
” dos herdeiros, “
com instrumentos públicos de mandato para referendo da cessão dos direitos reais e hereditários
”.

Segundo os recorrentes, o MM. Juiz “
considerou que o
(advogado)
teria direitos reais e indenizatórios sobre a sentença
”, o que “
é um absurdo
”, já que “
a cessão dos direitos reais e indenizatórios do agravado Marcelo Souza de barros é absolutamente nula
”, pelos mais variados motivos (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 8/9).

Assim, a
tese central do recurso é de que o advogado não detém legitimidade para impugnar o “
Termo de Cessão de Direitos
”, porque
“
não possui direitos reais e indenizatórios
” e nem “
direito de preferência sobre o acordo entabulado
”, mas apenas um “
título extrajudicial para promover a cobrança de seus honorários contratuais
”.

Ocorre que, “
data venia
”, a linha argumentativa recursal parece partir diretamente da premissa equivocada de que o MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela por admitir que o advogado “
possui direitos reais e indenizatórios
”, mas não é, nem de longe, esse o fundamento decisório, tanto que o pronunciamento jurisdicional sequer aborda essa questão.

Ao dizer que o advogado “
demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão
”, o magistrado não parece estar reconhecendo direito real do causídico sobre o próprio imóvel, ou conferindo validade a uma suposta cessão de direitos hereditários pela viúva ou pelo Espólio sem anuência dos herdeiros, ou qualquer particularidade semelhante.

Pelo que se extrai da decisão agravada e também de reanálise da questão controvertida, a opção pela suspensão da eficácia do Termo de Cessão de Direitos se justifica pelos robustos indícios de que o advogado foi prejudicado pela sua celebração e tem legitimidade para impugna-la e pretender impedi-la ou desconstituí-la, posto que afeta diretamente sua esfera patrimonial.

O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado pela viúva e pelo Espólio com o advogado Marcelo Souza de Barros prevê, em sua “
Cláusula Segunda – Da Remuneração do Contratado
”, o seguinte:

“Os CONTRATANTES pagarão, exclusivamente, ao CONTRATADO, pela execução dos serviços advocatícios descritos na cláusula primeira deste contrato, a título de honorários o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do proveito econômico da ação a
título de êxito, incluídos todos os valores a serem apurados em liquidação de sentença, decorrentes de indenizações, multas, danos morais, materiais, etc...

Parágrafo 1o - no caso de acordo, transação, novação ou extinção do processo que beneficie os CONTRATANTES, os honorários serão integralmente devidos;

Parágrafo 2o – julgada procedente a ação o CONTRATADO tornar-se-á proprietário, em condomínio, de 25% (vinte e cinco por cento) do MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, bem como do imóvel objeto da disputa judicial, devendo o mesmo ser vendido pelos CONTRATANTES no prazo de 90 dias, no máximo, salvo hipótese de consenso com o CONTRATADO, em outro sentido.

Parágrafo 3o - fica facultado ao CONTRATADO habilitar diretamente nos autos para receber os seus honorários, objeto desta avença.

Parágrafo 4o - honorários de sucumbência serão exclusivamente do CONTRATADO
”
(cf. Id. no 72431232 - pág. 2 dos autos de origem –
destaque
no original).

Verifica-se que, a despeito da discussão sobre direitos reais, validade de cessões sem anuência da maioria absoluta dos herdeiros condôminos e todas as demais nuances às quais se agarram os recorrentes, é inegável, pela literalidade da cláusula contratual, que o advogado seria remunerado em “
25% do total do proveito econômico da ação
(...)
, incluídos todos os valores a serem apurados em liquidação de sentença
”, daí porque, apenas por isso, não poderiam os aqui réus celebrar validamente o que eles próprios chamam de “
acordo sobre a liquidação das perdas e danos
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 16/17).

A conclusão ganha ainda mais relevância ao se constatar que, por força da sentença de procedência naquela ação anulatória, Espólio e viúva recuperaram o domínio do imóvel objeto da lide, devendo este, portanto, ser incluído no conceito de “
proveito econômico da ação
”; ao se verificar que, na inicial daquela demanda, ajuizada no longínquo fevereiro de 2012, Espólio e viúva já diziam textualmente que “só os mais de 54 hectares de terra, onde está situado o Frigorífico, naquela ocasião estavam avaliados em mais de R$ 1 milhão” (cf. Id. no 5017742 - pág. 3 do Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002); e ao se observar que, no Termo de Cessão de Direitos datado de novembro/2021, quase nove anos depois do ajuizamento daquela ação anulatória, Espólio, viúva e herdeiros se obrigam “
a celebrar a escritura pública de compra e venda à Cessionária para transferência do título de propriedade do imóvel
”, dizendo que o fariam pelo preço de R$ 1 milhão (cf. itens 3, alínea “
a
”, e 12, do Termo – Id. no 69865317 - pág. 3 e 5 dos autos de origem).

Além disso, o §3o do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios dispõe claramente sobre a faculdade do advogado contratado para “
habilitar diretamente nos autos para receber os seus honorários
”, o que contrasta totalmente com a “
condição expressa de execução da sentença somente pela Solimões
”, mencionada pelos recorrentes.

Não fosse tudo isso o bastante, as teses alusivas à coerdeira e coautora Regina Zangarini se fundam em interpretação isolada e aplicação equivocada das “
normas relativas ao condomínio
”, pois o cálculo da “
maioria
” dos condôminos é pertinente apenas para deliberação sobre a administração do condomínio, e a insurgência recursal não enfrenta diretamente o óbice intransponível à alienação do domínio do imóvel sem anuência de todos dos herdeiros enquanto “
pendente a indivisibilidade
” (Código Civil, art. 1.793, §3o), sem ouvir “
os interessados e sem “autorização do juiz
” (CPC, art. 619, I), fundamento autônomo e suficiente para justificar a manutenção da decisão agravada.

Não diviso, pois, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes e tampouco a relevância da fundamentação recursal, que não infirma a conclusão decisória pela suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos celebrado pelos réus aparentemente em detrimento do advogado e da coerdeira.

Ademais, o tão temido cumprimento provisória da sentença (Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002) já foi extinto, e a sentença de extinção foi mantida pelo acórdão proferido, em 13.10.2022, no RAC n. 1036985-30.2021.8.11.0002, ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA –NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito. 2. Não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do recorrente.

(...)”.

Portanto, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023